Tribunal: TJES
Processo: 0008500-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008500-87.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (5)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que revisou juros remuneratórios de contratos bancários mas indeferiu pedido de dano moral, sob a alegação de que o julgado contém omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, precipuamente, destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não constituindo via processual adequada para o reexame da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou com exatidão todas as questões da controvérsia, fundamentando de forma expressa as razões pelas quais manteve a limitação dos juros remuneratórios e o indeferimento do dano moral.

5)
A argumentação da parte embargante, em verdade, demonstra o objetivo de rediscutir o entendimento jurídico do julgado, o que é manifestamente inadmissível na via estreita dos declaratórios.

6)

Eventual discordância quanto à justiça da decisão ou à interpretação da prova e do direito aplicável configura hipótese de
error in judicando
, matéria a ser deduzida em recurso próprio, diverso dos embargos.

7)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração possuem finalidade de integração e esclarecimento, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo.

2. Inexistindo no acórdão os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, § 1º do art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

“
A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade das taxas de juros remuneratórios aplicadas e à configuração de dano moral decorrente do superendividamento da consumidora.

Pois bem.

Os recursos das instituições financeiras não merecem prosperar.

Com efeito, a liberdade de pactuação das taxas de juros no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, embora consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e regulada pela Lei nº 4.595/64, não constitui salvaguarda para a imposição de encargos manifestamente abusivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a revisão judicial de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Nessa perspectiva, o argumento de que a Crefisa e o Banco BMG atuam com clientela de alto risco, embora relevante para a composição do spread bancário, não os autoriza a praticar taxas que se distanciem de forma desarrazoada e desproporcional dos parâmetros de mercado.

A r. sentença, ao reconhecer a abusividade das taxas cobradas nos contratos nº 028300043237 (Crefisa) e nº 723809 (BMG), fundamentou-se precisamente na constatação de tal discrepância, utilizando a taxa média do BACEN não como teto, mas como referencial válido para aferir a onerosidade excessiva imposta à consumidora, em conformidade com a orientação jurisprudencial.

[...]

Assim, a decisão de primeiro grau que determinou a limitação dos juros e a restituição dos valores pagos a maior deve ser mantida, pois alinhada à proteção do consumidor contra práticas abusivas, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, não merece prosperar o apelo de Maria Izabel Ramos da Silva.

Isso porque, o entendimento predominante é de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade dos itens pactuados.

É de se conferir:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais. (TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. 3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Mar/2023)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo integralmente a sentença a quo.”

Como se vê, todos os pontos alegados foram

esmiuçados no voto acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões